Tribunal: STF
Processo: ARE 1214247
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (DOC 1, p. 53): 
    RECURSO DE AGRAVO. INDULTO ESPECIAL. ART. 1°, INCISOS I, II E III, ALÍNEA "F", DO DECRETO PRESIDENCIAL DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017. CONDENADA QUE CUMPRE PENA NO REGIME ABERTO E EM PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO. NORMA VISA ATINGIR APENAS MULHERES PRESAS. IMPOSSILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 
    1. A concessão do indulto especial previsto no art. 1°, incisos I, II e III, alínea "f', do Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017, visa alcançar tão somente as mulheres que se encontravam presas até 14.05.2017, e não aquelas que se encontravam no regime aberto em cumprimento de prisão domiciliar, conforme a literalidade da norma, sob pena de o Poder Judiciário usurpar a competência do Chefe do Poder Executivo Nacional, inovando ao criar norma não expressa na vontade que emana do seu poder discricionário.
    2. Recurso conhecido e provido. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 80-103), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXXIX e LVII, e 84, XII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a concessão de indulto especial à recorrente, com fulcro no art. 1°, I, II e III, “f”, do Decreto Presidencial de 12.4.2017.
    O recurso foi inadmitido na origem por conter alegações de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 1, p. 127-129).
     É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que as questões referentes à violação do dispositivo constitucional apontado não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Não obstante seja o caso de negar seguimento ao recurso, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    No caso concreto, o juízo singular deu provimento ao pleito defensivo para extinguir a punibilidade da recorrente, conforme seguinte fundamentação (eDOC 1, p. 26-28):
    De saída, é curial estabelecer que a concessão de indulto, manifestação do direito de graça, não possui caráter meramente pragmático, mas se funda, igualmente, em medida de humanidade. No ponto, ensina a doutrina: 
    O indulto e a graça em sentido estrito são as outras duas formas do direito de indulgência conferido ao Estado. A sua justificação é servirem de temperamento ao rigor, irregularidade ou inconveniência da pena, em determinados casos, numa adequação justa da mesma ao fato em si e em suas circunstâncias ou a condições particulares do agente. Não se inspiram só em razões de conveniência, mas também de humanidade ou de justiça. (Direito Penal, Parte Geral, Tomo 3°. 4'. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1978, p. 204)
    Por outro lado, é inegável que a pessoa que está em regime de prisão domiciliar, ainda que não se encontre presa em sentido estrito - isto é, no interior do cárcere -, cumpre pena que é privativa de sua liberdade e lhe impõe diversas condições (inclusive o recolhimento noturno, que é limitador da plena liberdade). 
    Assim, ao contrário do apregoado pelo senso comum, a prisão domiciliar, ao mesmo passo em que reinsere a sentenciada na sociedade, em regime de liberdade vigiada (intenção primordial que emana da própria ideia de progressão de regime), consubstancia efetiva restrição do direito de ir e vir e é cumprimento de pena. 
    Neste sentido, vale destacar decisão monocrática do E. Ministro Luís Roberto Barroso, no curso da EP 2/DF: 
    A prisão domiciliar constitui uma alternativa humanitária para lidar com o déficit de estabelecimentos adequados e de vagas no sistema penitenciário. Contudo, e é este o ponto central aqui, a prisão domiciliar substitutiva do recolhimento em Casa de Albergado não perde a sua natureza de pena privativa de liberdade. [...] A desmoralização da prisão domiciliar privaria o Poder Judiciário da utilização dessa alternativa humanitária, que pode bem servir à sociedade e aos condenados. Para que não fique despida do seu caráter de sanção - prevenção, retribuição proporcional e ressocialização, - a prisão domiciliar tem de ser séria 
    Daí porque, em verdade, pouco importa o locus onde a pena é cumprida - se em regime domiciliar ou se no estabelecimento prisional -, desde que se constitua como efetiva execução de sanção privativa da liberdade da apenada. A pessoa em regime de prisão domiciliar, reitero, tem sua liberdade restrita e está no curso de execução de reprimenda legalmente imposta.
     Não fora isso suficiente, é absolutamente curial ressaltar que a presente discussão não teria ocasião não fora o descumprimento, por parte do Poder Executivo, da determinação legal de construção de casa de albergado. 
    Nos termos da Lei de Execução Penal, a casa de albergado é estabelecimento penal, mesmo porque o capítulo em que está inserido - capítulo IV - é divisão do título IV, que tem por epígrafe "Dos estabelecimentos penais" e a colocação da sentenciada em regime de prisão domiciliar, no Distrito Federal, dá-se pela inexistência do referido local. 
    Se houvesse adimplemento da lei e a apenada estivesse cumprindo sua pena em casa de albergado, inevitavelmente faria jus à concessão do indulto. Como não há, e o cumprimento da reprimenda ocorre em prisão domiciliar por desídia estatal, sonegar o direito ao benefício é punir a sentenciada pela inércia e ineficácia do Poder Público, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. 
    Por todas essas razões, o vocábulo "presas", constante do art. 1°, caput, do Decreto sn. de 12.04.2017 alcança, de igual maneira, as sentenciadas que se encontram no cumprimento de pena na modalidade de prisão domiciliar.
    Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1°, incisos I, II e III, alínea f, do Decreto de 12 de Abril de 2017 , DEFIRO à sentenciada, qualificada nos autos, a concessão do INDULTO PLENO, DECLARANDO-SE EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE , o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 107, caput , inciso II, do Código Penal.”
    Por sua vez, o Tribunal a quo acolheu o pedido ministerial, reformando a decisão de piso nestes termos (eDOC 1, p. 57-58, grifei):
    “Com efeito, o caput do citado artigo não deixa qualquer margem de dúvida quanto às beneficiárias do indulto especial que se pretende atingir com o mencionado Decreto Presidencial, quais sejam, as mulheres que se encontravam presas até o dia 14.05.2017, atendidos os demais requisitos. 
    Por outro lado, ao contrário do afirmado na decisão impugnada, a prisão domiciliar, embora revestida de caráter fiscalizador e de obrigações a serem cumpridas pela sentenciada, não pode ser considerada semelhante à clausura encontrada no cárcere, na medida em que possuem graus de privação de liberdade severamente distintos, além de ser a primeira decorrente de um regime que busca tão somente o acompanhamento da autodisciplina e do senso de responsabilidade do condenado, qual seja o aberto, sem qualquer contato com o mundo prisional, ao contrário dos regimes semiaberto e fechado que impõem o recolhimento do sentenciado ao presídio. 
    Ademais, se a vontade do Presidente da República fosse a de beneficiar com o indulto especial todas as mulheres que estivessem cumprindo pena, seja em qual regime prisional fosse, teria ele feito constar na norma a expressão "cumprindo pena", e não restringido o benefício "às mulheres presas", alcançando, desse modo, também as condenadas em cumprimento de reprimenda no regime aberto, como na hipótese. 
    Destarte, vale dizer ainda, que não cabe ao Poder Judiciário produzir situação que não esteja prevista no Decreto em questão, sob pena de se usurpar a competência do Chefe do Poder Executivo Nacional, inovando ao criar norma não expressa na vontade que emana do seu poder discricionário. 
    Assim, merece reforma a decisão impugnada, a fim de indeferir o indulto especial à recorrida, com fulcro no art. 1°, incisos I, II e III, alínea "f", do Decreto Presidencial de 12 de abril de 2017, em face da ausência de previsão para a concessão do beneficio às condenadas que não se encontram presas.”
    Na hipótese, o Tribunal a quo indeferiu a concessão do indulto à recorrente, que encontra-se segregada em regime domiciliar, por entender que tal regime de cumprimento de pena não estaria abarcado no art. 1º, caput, do Decreto Presidencial de 12.4.2017, que restringe a aplicação da benesse às apenadas que encontrem-se “presas”.
    De início, cumpre salientar que o Decreto Presidencial de 12.4.2017, em seu art. 1º, caput, determinou a concessão do indulto “às mulheres presas, nacionais ou estrangeiras”, desde que atendidos os demais requisitos, previstos nos incisos do mesmo dispositivo.
    Ademais, é importante ressaltar que, no julgamento do RE 628.658 (Relator Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.04.2016), submetido à sistemática da repercussão geral, esta Corte entendeu, à luz do art. 84, XII, da CF, que a concessão de indulto abrange todas as espécies de sanção penal. Ora, o caráter sancionatório da prisão domiciliar é indubitável e, por conseguinte, pode ser abrangida pelo benefício do indulto, a depender exclusivamente da política criminal instituída pelo Chefe do Executivo, respeitados os limites constitucionais (inciso XLIII do art. 5º).
    Feitas estas considerações, verifico que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o fato de a recorrente estar cumprindo pena em regime domiciliar não exime a natureza privativa de liberdade da sanção aplicada, não podendo a literalidade do dispositivo em comento conduzir à restrição na aplicação da benesse.
    Dessa forma, concedo a ordem, de ofício, para determinar que o Tribunal local decida acerca do atendimento aos requisitos previstos nos incisos do art. 1º do Decreto Presidencial de 12.4.2017 e, em caso positivo, procedam à concessão do indulto à recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Contudo, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar que o TJDFT verifique a possibilidade de concessão do indulto à recorrente, tendo em vista os requisitos do art. 1º do Decreto Presidencial de 12.4.2017.
    Comuniquem-se, com urgência, os termos desta decisão ao TJDFT.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente